Tribunal: TJSP
Processo: 0006352-04.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023 – RECURSO DEFENSIVO: pleito de reforma de decisão que indeferiu pedido de indulto de penas – não acolhimento – nos casos de crimes contra o patrimônio, por expressa disposição legal, deve ser comprovada a reparação dos danos causados, a sua inocorrência ou a incapacidade econômica de reparação – verificada a não

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023 – RECURSO DEFENSIVO: pleito de reforma de decisão que indeferiu pedido de indulto de penas – não acolhimento – nos casos de crimes contra o patrimônio, por expressa disposição legal, deve ser comprovada a reparação dos danos causados, a sua inocorrência ou a incapacidade econômica de reparação – verificada a não comprovação das condições exigidas até o advento do Decreto Presidencial (art. 2o, inc. XV) – impossibilidade de reconhecimento de hipossuficiência presumida, decorrente de assistência pela d. Defensoria Pública do Estado – IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000843879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006352-04.2024.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
PAULO RICARDO ROSA PAIN, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, conheceram do recurso de agravo em execução penal defensivo, e, no
mérito, negaram provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E ANA ZOMER.
São Paulo, 9 de setembro de 2024.
JAYME WALMER DE FREITAS
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006352-04.2024.8.26.0496 -Voto no 7967
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL no 0006352-04.2024.8.26.0496
1a Câmara de Direito Criminal
Agravante:
PAULO RICARDO ROSA PAIN
Agravada:
Justiça Pública
Execução:
0000045-22.2019.8.26.0589
VOTO no
7967
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
INDULTO

DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023 RECURSO
DEFENSIVO: pleito de reforma de decisão que indeferiu
pedido de indulto de penas não acolhimento nos casos
de crimes contra o patrimônio, por expressa disposição
legal, deve ser comprovada a reparação dos danos causados,
a sua inocorrência ou a incapacidade econômica de
reparação
verificada a não comprovação das condições
exigidas até o advento do Decreto Presidencial (art. 2o, inc.
XV)

impossibilidade
de
reconhecimento
de
hipossuficiência presumida, decorrente de assistência pela
d. Defensoria Pública do Estado IMPROVIMENTO.
Cuida-se de recurso de Agravo em Execução
Penal, formulado pela Defesa de Paulo Ricardo Rosa Pain, contra decisão
judicial proferida, em 12.07.2024, pelo MM. Juiz de Direito do Departamento
Estadual de Execuções Criminais da 6a Região Administrativa Judiciária -
DEECRIM da 6a RAJ - Ribeirão Preto - SP, José Roberto Bernardi Liberal,
que indeferiu pedido de indulto, formulado com base no Decreto
Presidencial no 11.846/2023 (fls. 25/27).
Irresignado, o agravante pugna pela reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006352-04.2024.8.26.0496 -Voto no 7967
3
deliberação judicial, deferindo-se a benesse, nos termos do art. 2o, incs. I e
II, do Decreto Presidencial no 11.846/2023 (fls. 1/9).
Regularmente processado o recurso, o Ministério
Público do Estado de São Paulo apresentou contraminuta (fls. 32/36), sendo
mantida a decisão recorrida pelo juízo a quo pelos seus próprios
fundamentos (fl. 37).
O d. Procurador de Justiça manifestou-se pelo
improvimento recursal (fls. 49/56).
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Razão não assiste ao agravante.
Extrai-se das peças processuais que instruem o
presente recurso, bem como do sítio do Egrégio Tribunal de Justiça
Bandeirante, que o executado, reincidente doloso, portador da matrícula no
1.149.232-9, atualmente cumpre pena privativa de liberdade de 4 (quatro)
anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, por crimes de furto,
furto qualificado, destruição de coisa alheia e resistência (processos-crime
no
0000827-97.2017.8.26.0589,
0000723-71.2018.8.26.0589
e
1500173-31.2020.8.26.0589), em regime fechado na Penitenciária III de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006352-04.2024.8.26.0496 -Voto no 7967
4
Serra Azul - SP.
Iniciou o cumprimento das penas privativas de
liberdade em 05.07.2017 e, considerados os períodos de interrupção, com
término previsto para o dia 16.09.2025 (fls. 17/20).
Já, em 12.07.2024, pelo juízo executório foi
indeferido o benefício do Indulto, formulado com base no art. 2o, inc. I, do
Decreto Presidencial no 11.846/2023, em razão de não preencher o requisito
objetivo (fls. 25/27), causando a irresignação defensiva.
Eis a síntese necessária dos fatos.
De proêmio, curial consignar que o instituto do
indulto de penas, parcial ou total, encontra fundamento no art. 84, inc. XII,
da Constituição Federal, bem como no art. 107, inc. II, do Código Penal, e
nos arts. 187 a 193 da Lei de Execuções Penais, o qual se caracteriza como
um modo de extinção da punibilidade de natureza coletiva, desde que
preenchidas algumas condições específicas. Configura, portanto, uma forma
de o Estado renunciar ao início ou continuidade de execução do
escarmento, sem afastar a condenação e seus efeitos secundários
naturalmente dela decorrentes.
A competência para concessão da benesse é
privativa da Presidência da República, assim como a conveniência e
oportunidade, cabendo ao Poder Judiciário aplicar a norma coletiva de
maneira individualizada aos seus destinatários, bem como realizar eventual
análise de constitucionalidade formal ou material do decreto presidencial,
através de seus órgãos plenos, sem ingressar, porém, no mérito
administrativo. Trata-se de manifestação concreta do sistema de freios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006352-04.2024.8.26.0496 -Voto no 7967
5
contrapesos, com vistas a evitar o exercício arbitrário do poder estatal.
Nesse sentido:
“(...) 1. A Constituição Federal, visando,
principalmente,
a
evitar
o
arbítrio
e
o
desrespeito aos direitos fundamentais do
homem, previu a existência dos Poderes do
Estado, independentes e harmônicos entre si,
repartindo entre eles as funções estatais. 2.
Compete ao Presidente da República definir a
concessão ou não do indulto, bem como seus
requisitos e a extensão desse verdadeiro ato
de clemência constitucional, a partir de
critérios de conveniência e oportunidade 3. A
concessão de indulto não está vinculada à
política criminal estabelecida pelo legislativo,
tampouco adstrita à jurisprudência formada
pela aplicação da legislação penal, muito
menos ao prévio parecer consultivo do
Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária, sob pena de total esvaziamento
do
instituto,
que
configura
tradicional
mecanismo de freios e contrapesos na
tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o
Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da
clementia principis, e não o mérito, que deve
ser entendido como juízo de conveniência e
oportunidade do Presidente da República, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006352-04.2024.8.26.0496 -Voto no 7967
6
poderá,
entre
as
hipóteses
legais
e
moralmente admissíveis, escolher aquela que
entender como a melhor para o interesse
público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
julgada
improcedente”.
(STF

Ação
Direta
de
Constitucionalidade
no
5874-DF,
Relator
Ministro Alexandre de Moraes, j. 09.05.2019).
Logo, com clareza meridiana o Poder Judiciário
não pode impor novas condições não elencadas no Decreto para concessão
do indulto em quaisquer de suas formas, sob pena de estar limitando a
competência privada do Presidente da República, de modo que possui a
decisão judicial possui natureza meramente declaratória.
Entretanto, isso não afasta o poder/dever do
magistrado de realizar uma análise ampla da norma, buscando na sua
integralidade o escopo do legislador, mormente através da interpretação
teleológica e sistemática, à luz do art. 5o, inc. XLIII, da Constituição Federal,
assim como de outros dispositivos legais. De se ponderar que tal análise
não configura interpretação in malam partem ao condenado, revelando-se a
melhor hermenêutica jurídica.
No caso sub examen, o pedido de concessão da
benesse foi realizado com espeque no art. 2o, incs. I e II, do Decreto
Presidencial no 11.846/2023.
O primeiro, dispõe que “concede-se o indulto
coletivo às pessoas, nacionais e migrantes: I - condenadas a pena privativa
de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006352-04.2024.8.26.0496 -Voto no 7967
7
ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou
por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que
tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não
reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes (...)”. (grifo nosso)
Já o segundo aduz que “concede-se o indulto
coletivo às pessoas, nacionais e migrantes: (...) II condenadas a pena
privativa de liberdade superior a oito anos e não superior a doze anos, por
crimes praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham
cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não
reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes. (...)”. (grifo nosso)
Considerando que o executado, reincidente
doloso, foi condenado pelos crimes de furto, furto qualificado, destruição de
coisa alheia e resistência, à pena total de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e
15 (quinze) dias de reclusão, patente a impossibilidade de concessão da
benesse com base nos aludidos dispositivos legais, porquanto o acusado
possui condenação por delito cometido com violência (resistência).
Ademais, a despeito do entendimento defensivo,
é inaplicável ambos dispositivos legais, em observância ao princípio da
especialidade, porquanto há outro específico para delitos cometidos contra o
patrimônio.
Trata-se do inc. XV, o qual dispõe que “concede-
se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes: (...) XV -
condenadas por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou
violência a pessoa, desde que tenham cumprido um quinto da pena, se não
reincidente, ou um quarto da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25
de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006352-04.2024.8.26.0496 -Voto no 7967
8
incapacidade econômica de repará-lo”.
Conforme parecer da d. Procuradora de Justiça,
“(...) a “lei especial” deve prevalecer sobre a “lei geral”, de modo que,
tratando-se de crime patrimonial, para que o sentenciado faça jus ao indulto,
deve comprovar a reparação do dano, ou a impossibilidade de fazê-lo, tal
como prevê o art. 2o, inciso XV, do decreto (...)”.
Vale lembrar ainda que, em ambos os casos se
exige que os delitos sejam sem violência ou grave ameaça. Ou seja, o
reeducando não se amolda a eles.
Oportuno pontuar que a aplicação do inc. XV, do
art. 2o, do Decreto Presidencial, in casu, contrariamente ao fundamentado
pela Defesa, não se trata de interpretação in malam partem ao executado,
mas de aplicação estrita do dispositivo legal.
Evidente que, se por um lado o Poder Judiciário
não pode impor novas condições não elencadas no Decreto para concessão
do indulto em quaisquer de suas formas, por outro não pode inovar para
beneficiar o executado, sob pena de indesejável usurpação de poderes da
Presidência da República.
Nesse contexto fático-jurídico, quer em razão de
não haver comprovação de reparação dos danos causados às vítimas até a
data-base do Decreto Indultivo (25.12.2023) ou de sua incapacidade
econômica para tal ato, ou ainda pelo fato de possuir condenação em crime
cometido com violência contra a pessoa (resistência), o indeferimento do
pleito por ausência de requisito objetivo era de rigor.
Curial
anotar
que,
conforme
sedimentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006352-04.2024.8.26.0496 -Voto no 7967
9
entendimento da Colenda Corta da Cidadania, o simples patrocínio da
causa pela d. Defensoria Pública do Estado, de per si, não se mostra
suficiente para reconhecimento de hipossuficiência financeira.
Nesse sentido:
“(...)
A
jurisprudência
desta
Corte
tem
entendido que "o simples fato de o réu ser
assistido
pela
Defensoria
Pública
não
comprova sua hipossuficiência de modo a lhe
isentar do cumprimento de eventual pena de
multa ou de prestação pecuniária" (AgRg no
AREsp 655.490/PR, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
20/4/2021, DJe 26/4/2021). (...)”. (STJ
AgRg
no REsp no 1.927.895-RS, Quinta Turma,
Relator
Ministro
Joel
Ilan
Paciornik,
j.
16.11.2021).
“(...)
Nem
todos
os
processados
criminalmente, patrocinados pela Defensoria
Pública, são hipossuficientes. No direito
penal, é obrigatória a assistência jurídica
integral
ao réu, mesmo que ele tenha
condições financeiras de contratar advogado
particular, mas opte por não fazê-lo. Assim, é
ônus do sentenciado, durante a execução,
justificar o descumprimento da sentença,
também no ponto relacionado à multa. Isso
deve ser feito, primeiramente, ao Juiz da VEC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006352-04.2024.8.26.0496 -Voto no 7967
10
com oportunidade de oitiva do Ministério
Público. Não é atribuição do Poder Judiciário
averiguar, de ofício, a situação econômica do
apenado, principalmente quando seus dados
bancários e fiscais são resguardados por
sigilo e não podem ser devassados. (...)” (STJ
- Habeas Corpus no 672.632-SP, Sexta Turma,
Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, j.
14.06.2021).
Ante o exposto, conhece-se do recurso de
agravo em execução penal defensivo, e, no mérito, nega-se provimento.
Jayme Walmer de Freitas
Relator